Tribunal: STF
Processo: Rcl 47677
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fornecedora Industrial Ltda. contra decisão da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58/DF.
    A reclamante narra que, no Processo nº 0000562-72.2013.5.02.0066, foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de Fernando Lau, tendo a Justiça do Trabalho decidido tão somente que “a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento e que os juros incidem desde o ajuizamento da ação, conforme entendimento da súmula nº 439 do TST”.
    Informa que, após o trânsito em julgado da condenação, os cálculos apresentados pela parte vencedora foram por si impugnados, o que deu ensejo à submissão dos cálculos a perícia contábil.
    Afirma que “[o] laudo pericial foi juntado aos autos em 12.01.2021[, aplicando] como índice de correção monetária a Taxa Referencial (índice informado na Tabela Única divulgada pelo TST) e juros de mora à razão da taxa de 1% a.m.”; sendo homologado em data posterior e em desacordo com o julgado na ADC nº 58/DF, sem oportunizar às partes manifestarem-se previamente.
    Quanto à correção monetária, a reclamante sustenta que,
    “[em] decisão proferida em 18.12.2020 no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, o STF determinou que nas ações trabalhistas, deve-se aplicar o índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC.”
    Pondera que
    “[a] decisão do STF é clara ao determinar que a atualização monetária dos processos trabalhistas se dê desta maneira mesmo em sentenças já transitadas em julgado, mas que não foram expressas ou que contenham simples consideração de seguir os critérios legais quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.”
    Fornecedora Industrial Ltda. alega que, em 27/2/21, requereu à autoridade reclamada que procedesse à adequação dos cálculos ao entendimento vinculante do STF, tendo a autoridade reclamada, em 1º/3/21, despachado no Processo nº 0000562-72.2013.5.02.0066 sobre questões processuais estranhas a sua impugnação; e, somente em 17/5/21, decidido quanto a seu requerimento, afirmando que “a ora reclamante deveria ´valer-se de procedimento processual apropriado à espécie, qual seja embargos à execução´”.
    Defende que a continuidade da execução calculada em desacordo com decisão vinculante do STF constitui desrespeito à autoridade desta Corte.
    Requer que, liminarmente, seja cassada a decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, confirmando o provimento liminar e “determinando a aplicação do índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, como disposto nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e 59 e nas ADIs nº. 5.8967 e 6.021”.
    É o relatório. Decido. 
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:
    i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 
    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (grifei)
    Compulsados os autos, verifico que, na condenação imposta no Processo nº 0000562-72.2013.5.02.0066, não há menção sobre o índice a ser adotado relativo à correção monetária tanto na sentença (e- Doc 3, p. 72 ) quanto no acórdão (e-Doc 3, p. 90).
    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado tendo a TR como índice de correção monetária e os juros de mora de 1% a.m. (e-Doc 3, p. 110), exigindo os embargos à execução - nos quais são exigidas a garantia da execução ou a penhora dos bens do executado – para impugnação, desrespeita a força vinculante do julgado na ADC nº 58/DF.
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar apenas para sobrestar a execução em curso no Processo nº 0000562-72.2013.5.02.0066 até o julgamento definitivo desta reclamação.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, RI/STF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente